Tribunal: TJDFT
Processo: 0721351-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE.
1. O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Não se olvide que a gratuidade da justiça é específica para a tutela de pessoas de baixa renda, necessitadas e que não têm acesso à justiça. Constatada a existência de indícios de capacidade financeira compatíveis com o benefício, deve haver o seu deferimento.
2. Ainda que o tema da decisão interlocutória não esteja contemplado nos incisos I a XIII do art. 1.015 do Código de Processo Civil, deve ser considerada a tese jurídica fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988), assim como os princípios da economia e da celeridade processual. Ademais, observa-se que haveria um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando prejuízos aos jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil eventual hipótese de cassação de sentença por cerceamento de defesa. Portanto, tenho como cabível o agravo que discute a necessidade de produção de provas.
3. Caso em que a prova escrita sem eficácia de título executivo em que se baseia a monitória consiste em históricos de fatura de dois cartões de crédito que apresentam somente os valores das compras e eventuais encargos, sem especificação da taxa de juros incidente.
4. Haja vista a ausência de especificação das taxas de juros aplicadas, bem como sua forma de aplicação e as demais diretrizes do ajuste, mostra-se necessária a realização da prova pericial para verificar o valor efetivamente devido.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.